Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Políticas públicas de saúde. Ausência de omissão estatal. Ausência de plausibilidade do direito invocado. Em uma análise à luz de cognição sumária, não se vislumbra a omissão do Estado em submeter o recorrente à intervenção cirúrgica de “artroplastia total do joelho” direito e “fisioterapia pós-cirúrgica”. O pedido de cirurgia foi inserido no sistema de regulação em 05/11/2019, às 7h00, com risco “VERDE – Não Urgente” e não há no processo indicação em qual posição o paciente se encontra em lista de espera para realização do procedimento ou se ocorreu a sua preterição em relação a outros enfermos. Os laudos médicos de 17/04/2019 e de 12/09/2019 não demonstram de forma circunstanciada a necessidade de realização do procedimento, mas somente relatam a enfermidade do paciente. Somente no início de novembro que o médico faz a indicação da cirurgia, e logo em seguida houve a inserção no sistema de regulação, de modo que não há elementos para aferir a demora no atendimento do paciente.
A intervenção do Judiciário pode resultar em alteração da ordem de preferência de outros pacientes que apresentam quadro de saúde mais grave.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios.
E